Tribunal: TJMT
Processo: 1012099-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012099-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GILSLEI CARDOSO SANTANA - CPF: 732.605.251-49 (AGRAVADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESABAMENTO TELHADO SHOPPING – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VEDAÇÃO À DENUNCIAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 88 DO CDC - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com as regras estabelecidas pela Lei no 8078/90 (CDC), consumidor não é apenas que adquire o produto ou serviço como destinatário final, ou seja, não é apenas que adquire diretamente o produto ou serviço, mas sim todos aqueles que indiretamente participaram ou estiveram expostas às práticas comerciais.

2. Logo, sendo a relação estabelecida entre as partes uma relação regida pelas normas consumeristas, a denunciação á lide é vedada por expressa imposição legal, preconizada no art. 88 do CDC.

3. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em face de decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por dano materiais e morais
, n.
1031762-62.2022.8.11.0002 movida por
GILSEI CARDOSO SANTANA
, indeferiu o pedido de denunciação à lide.

O agravante, em suma, assevera sobre a necessidade da admissão do responsável pela transação contestada no polo passivo da demanda, uma vez que sendo é apenas a financiadora que possibilitou a concessão do crédito, para que a agravada firmasse contrato de compra e venda junto à revenda de veículos para a aquisição de automóvel.

Diz que não teve relação direta com a transação, não devendo responder pelos vícios do produto, de modo que, nada impede a denunciação da lide a quem de fato foi beneficiada com a transação, devendo responder pelos vícios e responder pelos danos causados. Assevera que a denunciação à lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa da instituição bancária.

Afirma que constatada a ocorrência de danos no veículo, a loja revendedora beneficiária dos valores oriundos do Contrato de Financiamento, tornar-se legítima a devolver integralmente aquilo que percebeu indevidamente, retornando a situação ao
status quo
ante, sob pena de enriquecer sem causa.

Assevera que constatada a ocorrência de fraude, os favorecidos tornar-se-ão legítimos a devolver integralmente aquilo que percebeu indevidamente, retornando a situação ao status quo ante, sob pena de enriquecer sem causa.

Argumenta que, que a presença durante a instrução do feito é condição
sine qua non
para elucidação dos fatos, uma vez que poderá informar como obteve as informações pessoais para realizar a operação, dentre outras circunstâncias obscuras que envolvem o presente caso.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão que indeferiu a denunciação da lide (id. 169800670).

Contraminuta do agravado (id. 182739687), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de A
ção declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
proposta em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, objetivando a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços na relação contratual realizada entre as partes.

O agravante insurge-se contra o pronunciamento judicial, que ao realizar o saneamento do processo, indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, a teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, o que, à evidencia, dispensa a intervenção do terceiro na lide.

Assim, ainda que a instituição financeira tenha atuado apenas como agente intermediador do crédito deve responder perante o consumidor por eventual fraude na operação ou vicio na prestação dos serviços, dado a sua responsabilidade objetiva.

De mais disso, em se tratando de relação de consumo, a denunciação à lide é vedada, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultada à instituição bancaria, ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – GOLPE DO BOLETO FALSO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ

– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPENSAÇÃO DO VALOR E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

A teor do que dispõe o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

De fato, o art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a denunciação da lide é admissível para incluir no processo aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo da parte que perder a demanda, o que não é o caso dos autos, sendo vedado tal instituto nas relações consumeristas, nos termos do art. 88 do CDC.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CDC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em se tratando de causa oriunda de relação de consumo, não há que se cogitar em denunciação da lide da empresa revendedora de veículos, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O pedido alternativo de litisconsórcio passivo necessário não foi objeto de apreciação na decisão agravada, não podendo ser conhecido neste momento, sob pena de supressão de instância.” (
TJ-PR - AI: 00135573820208160000 PR 0013557-38.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 17/11/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEDAÇÃO LEGAL - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE - FUNDAMENTOS NOVOS - PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE LIDE PARALELA COMPLEXA - DESCABIMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO - PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não deve ser conhecido o recurso na parte em que pretende discutir a existência de litisconsórcio passivo unitário no caso em apreço, haja vista que se trata de pleito não formulado em primeira instância - Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor - A norma do art. 125, II, do CPC não se sobrepõe à vedação legal inserta na legislação consumerista, mormente quando o agravante intenta trazer aos autos fundamentos novos concernentes à responsabilização civil de terceiros estranhos à lide, ensejando a instauração de uma complexa lide paralela, que implicaria ampla dilação probatória e ocasionaria tumulto processual e atraso no deslinde da causa principal, em nítida afronta aos princípios da celeridade e economia processuais - Não se vislumbra a existência de litisconsórcio necessário entre o banco agravante e supostos beneficiários das transações fraudulentas noticiadas nos autos, haja vista que a responsabilidade daquele é independente e objetiva, nos termos da Súmula no 479, STJ - Nessa hipótese, a eficácia da sentença não depende da citação de terceiros estranhos à relação instaurada entre o consumidor lesado e o fornecedor de produtos e serviços bancários, inexistindo, pois, a imposição de se instaurar litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC)- Com relação ao pedido do agravado de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante, é necessário que seja comprovada a conduta dolosa na prática de algum dos atos elencados no artigo 80 do CPC - No presente caso, não há provas que o agravante tenha incorrido em tais infrações, motivo pelo qual deixo de aplicar-lhe a condenação por litigância de má-fé - Preliminar de não conhecimento de parte do recurso acolhida - Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida - Multa por litigância de má-fé não aplicada.”
(TJ-MG - AI: 10000200840122001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 11/08/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2020).

Logo, não merece reparos a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023